Tribunal: STF
Processo: HC 249393
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 951.885/GO (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 09/09/2024, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) (e-doc. 4).



     



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 2). Contra essa decisão, foi formalizado habeas corpus perante o STJ, não tendo o Ministro Relator dele conhecido, ao que se seguiu a interposição do mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilegalidade da prisão preventiva. Sustentam a desproporcionalidade da medida, entendendo que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, no caso em apreço, não denotam risco à ordem pública. Destacam não se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Afirmam que “a dinâmica dos fatos sinaliza para uma participação não tão relevante, assemelhando-se à figura da mula”. Alegam que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para coibir o risco de reiteração delitiva. 



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva sob os seguintes fundamentos: 



    “Verifico que estão presentes os pressupostos autorizadores para a conversão do flagrante em preventiva para garantia da ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade, evidenciada na gravidade dos fatos e hediondez do crime.



    A prova da materialidade e indício da autoria se encontram presentes através do termo de exibição e apreensão e laudo provisório de constatação de drogas, todos juntados no evento 01.



    O laudo provisório de drogas constatou a apreensão de 06 (seis) porções de material vegetal dessecado constituído de ramos, folhas, sumidades floridas e frutos, conhecida por “maconha”, com massa bruta de aproximadamente 3,010kg (três quilogramas e dez gramas).



    Segundo relatos, foi dada ordem de parada ao veículo VW/Polo 1.6, cor preta, placa NHM-6B57, conforme abordagem previamente orientada pelo serviço de inteligência. Após reiteradas ordens de parada, o condutor percorreu aproximadamente 500 metros até imobilizar completamente o veículo.



    Em seguida, supostamente, o autor, Pedro Paulo Andrade de Freitas, desembarcou visivelmente nervoso e confessou espontaneamente que havia drogas no interior do veículo. Ao se aproximar, a equipe policial localizou uma sacola plástica contendo três tabletes inteiros e três pedaços de substância com odor e características análogas à maconha.



    Supostamente, o autor afirmou ainda ser residente em Quirinópolis/GO e confessou ter participado de uma prática conhecida como "consórcio", na qual diversas pessoas se reúnem para adquirir mercadoria ilícita. Em tese, o autuado Pedro teria declarado que contribuiu com a quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para a compra da droga. Os policiais destacam que o autuado Pedro já possui antecedentes por tentativa de homicídio.



    Por oportuno, em consulta aos sistemas Projud, bem como da análise detida da certidão de antecedentes criminais, vejo que o autuado responde pela prática de tentativa de homicídio qualificado (autos nº 5326144- 41.2022.8.09.0134), no qual já houve a decisão de pronúncia. Nesse contexto, trata-se, em tese, de agente possivelmente contumaz na prática de crimes.



    Diante das peculiaridades do caso – em especial a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (3,010 kg) e o fato de o autuado já responder a outro processo criminal –, entendo que a prisão cautelar se faz necessária como meio de garantir a ordem pública e prevenir os riscos decorrentes de sua liberdade.



    Ressalte-se que a relevante quantidade de droga apreendida pode indicar um envolvimento em uma rede mais ampla de distribuição, o que justifica a segregação para evitar a continuidade de atividades ilícitas. Importante registrar que o presente caso não comporta a aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da natureza do crime imputado, sobretudo considerando a presença dos requisitos da prisão preventiva.



    Impede esclarecer que os alegados atributos pessoais favoráveis do autuado não asseguram o direito à concessão da liberdade provisória.



    Pelo exposto, acolho a manifestação ministerial, inclusive como razão de decidir, e CONVERTO a prisão em flagrante de PEDRO PAULO ANDRÉ DE FREITAS em prisão preventiva.” (e-doc. 4, p. 4-6)



    7. O Tribunal de Justiça, ao indeferir a ordem de habeas corpus, teceu considerações a respeito dos fundamentos que respaldaram a prisão preventiva. Confira-se:



    “Pois bem. A autoridade judiciária impetrada, acolhendo a manifestação ministerial, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, destacando a apreensão de 3,010 kg (três quilogramas e dez gramas) de maconha, aliado ao fato de não se tratar de um fato isolado em sua vida, vez que responde pela prática de tentativa de homicídio qualificado (autos nº 5326144-41.2022.8.09.0134), no qual já houve a decisão de pronúncia.



    Considerando que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está, devidamente, fundamentada, com base na necessidade de garantir a ordem pública em face da gravidade concreta do delito supostamente cometido e visando prevenir a reincidência criminal, não há constrangimento ilegal a ser corrigido. Na espécie, a quantidade de droga apreendida, bem como as peculiaridades do caso justificam a necessidade da medida extrema.



    É o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREDICADOS PESSOAIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1) (...). 2) Impõe-se a manutenção da decisão constritiva de liberdade quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos, ressaltando a existência de materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, especialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, com o propósito de coibir a reiteração criminosa. 3) A prisão provisória encontra-se autorizada pela Constituição Federal (art. 5º, inciso LXI), não ferindo o princípio da presunção de não culpabilidade, desde que implementadas as exigências legais (em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente), como ocorreu neste caso. 4) Os atributos subjetivos favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não são bastantes, por si sós, para a concessão do benefício da liberdade, mormente quando preenchidos os pressupostos e fundamentos legais da constrição cautelar. 5) Não há que se falar em ilegalidade do constrangimento se restaram comprovadas a inadequação e a insuficiência da substituição da custódia provisória por quaisquer das medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do C.P.P., tendo em vista a gravidade concreta do delito e a possibilidade de continuação da empreitada criminosa. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. (Habeas Corpus n. 5221256-05.2024.8.09.0149. Rel. Des. Adegmar José Ferreira DJe de 15/04/2024)



    No caso dos autos, observa-se que o paciente ostenta ainda processo criminal pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, no qual já foi pronunciado (autos de n° 5326144-41.2022.8.09.0134). Tal circunstância demonstra que não é um fato isolado do paciente o envolvimento com o crime. 



    Por outro lado, embora o paciente tenha comprovado ter filhas menores de idade, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, não se mostra, adequada e nem pertinente, uma vez que não restou comprovado ser o único responsável ou figura imprescindível para cuidar das crianças. 



    Desse modo, correta a preservação do paciente no regime de custódia antecipada, decorrente da conversão do flagrante delito em preventiva, por violação do art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, pela garantia da ordem pública e a gravidade da conduta, dada a quantidade de droga apreendida, art. 312, do Código de Processo Penal, inviabilizando cautelar diversa.” (e-doc. 2; grifos nossos)



    8. A mesma ótica foi mantida pelo STJ (e-doc. 11).



    9. Não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a existência de investigação ou ação penal em curso em desfavor do réu é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, por indicar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta e a existência de outra ação penal em curso respaldam a prisão preventiva, porquanto revelam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.820-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 31/05/2022, grifos nossos).



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    10. Além disso, é pacífico, na jurisprudência desta Suprema Corte, o entendimento de que a quantidade de entorpecentes apreendidos é elemento apto a evidenciar a gravidade concreta da conduta a justificar a custódia preventiva. Nesse sentido: 



    “PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU FORAGIDO. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. - A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, em virtude da grande quantidade de entorpecentes apreendida com o paciente e de sua evasão do distrito da culpa. Precedentes. - Inexiste mácula no decreto de prisão, de modo que não há constrangimento ilegal. - Recurso a que se nega provimento”.



    (RHC nº 84.480/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 23/11/2004, p. 18/02/2005, grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada”.



    (HC nº 137.449/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/02/2017, p. 21/02/2017, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (HC nº 227.212-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023)



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator